Tribunal: STJ
Processo: 5008253-31.2023.8.24.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905203 - SC (2025/0125238-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: DOMINGOS CORREA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal a
concluiu pelo caráter abusivo dos juros
quo
remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma
exorbitante, a taxa média de mercado. Nesse contexto, observa-se que a
controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA47637211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/05/2025 19:45:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 3f6701db-3f4c-4582-ba3a-e632c9b304d8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905203 - SC (2025/0125238-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: DOMINGOS CORREA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal a
concluiu pelo caráter abusivo dos juros
quo
remuneratórios pactuados, considerando que excederam, de forma
exorbitante, a taxa média de mercado. Nesse contexto, observa-se que a
controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão de inadmissibilidade do apelo nobre
por ela interposto.
Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que houve
cerceamento de defesa, em razão da não produção da prova pericial contábil requerida e do
julgamento antecipado do feito. Ademais, argumentou que os juros remuneratórios foram
pactuados em percentual adequado, já que a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN,
constitui apenas um referencial de fixação.
A parte agravada apresentou impugnação, às fls. 1255-1270.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, sobre o alegado cerceamento de defesa, o eg. Tribunal de origem assim
se manifestou:
Requer a apelante a necessidade de anulação do julgado, em virtude da
ausência de realização de perícia técnica.
Razão, contudo, não lhe assiste.
Documento eletrônico VDA47352038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 23:25:08
Código de Controle do Documento: 2dcacc39-2cdd-4c28-a770-70e68df0d641

Isso porque, a ação de revisão de contrato visa tão somente a análise da
existência, ou não, de encargos abusivos, o que pode ser averiguado por meio
dos documentos juntados aos autos, tornando, a toda evidência, desnecessária
a realização de prova pericial.
Cediço que a finalidade da prova no processo é permitir ao juiz, que é o
destinatário final da prova, formar convicção quanto à existência do fato e daí
extrair sua consequência jurídica. (fl. 688)

Como se observa, o Tribunal de Justiça afastou a existência de cerceamento de
defesa, declarando que há, nos autos, elementos substanciais para o Juízo formar seu livre
convencimento motivado.
Com efeito, existindo, nos autos, elementos suficientes para que o Juízo forme seu
livre convencimento motivado - caso dos autos -, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Isso, porque vigora no direito processual pátrio o sistema de persuasão racional adotado no
Código de Processo Civil, cabendo ao magistrado autorizar a produção desta ou daquela prova,
se por outros meios não estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que cabe ao juiz
a análise da conveniência e necessidade da sua produção.
Nesse sentido, "não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos
autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção
" (AgInt no AREsp 1.823.352/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
de prova
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
26/2/2024
29/2/2024
Outrossim, verifica-se que a Corte de origem formou sua convicção, quanto à
necessidade ou não de produção de provas, com base nos elementos fático-probatórios existentes
nos autos, entendimento que não pode ser revisto na via estreita do recurso especial, ante o óbice
da Súmula 7/STJ. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DOS DEMANDADOS.
1. "A jurisprudência desta Corte Superior manifesta-se no sentido de que a
não intervenção do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição pode
ser suprida pela intervenção da Procuradoria de Justiça perante o colegiado
de segundo grau, em parecer cuidando do mérito da causa, sem que haja
arguição de prejuízo ou alegação de nulidade" (AgInt nos EDcl no REsp n.
1.404.456/RS, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em
, DJe de
).
4/2/2020
13/2/2020
1.1. No caso em análise, extrai-se do acórdão recorrido a constatação de
ausência de prejuízo e a presença de manifestação da Douta Procuradoria
Geral de Justiça, razão pela qual não há se falar em nulidade. Incidência da
Súmula 83/STJ.
2. O Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e
do livre convencimento motivado, afastou o alegado cerceamento de defesa,
consignando a desnecessidade da produção de outras provas. O
acolhimento da pretensão recursal encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do
.
STJ. Precedentes
Documento eletrônico VDA47352038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 23:25:08
Código de Controle do Documento: 2dcacc39-2cdd-4c28-a770-70e68df0d641

3. A incidência do referido óbice impede o conhecimento do recurso
lastreado na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ante
a inexistência de similitude fática. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.494.473/SP, Relator Ministro MARCO
, julgado em
, DJe de
- sem
BUZZI, QUARTA TURMA
2/9/2024
5/9/2024
grifo no original).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVISÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. ANÁLISE DA TABELA PRICE COMO CRITÉRIO DE
AMORTIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ.
ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA
7 DO STJ.
1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos
declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
2. "Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os
limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção
probatória, necessária à formação do seu convencimento" (AgRg no AREsp
121.314/PI, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, Julgado Em
, julgado em
, DJe de
).
07/05/20
07/05/20
21/05/2013
3. Na hipótese, entender de forma diversa do acórdão recorrido, para
concluir que a prova pericial seria imprescindível para o deslinde da
questão e que a sua repulsa incorreria em cerceamento de defesa,
demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra
óbice na Súmula 7 do STJ.
4. A Corte Especial do STJ pacificou o entendimento, em sede de recurso
representativo da controvérsia, de que "a análise acerca da legalidade da
utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa,
necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou
incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é
questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior
Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas
5 e 7 do STJ" (REsp 1.124.552/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
3/12/2014
2/2/2015
5. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
6. No caso, entender de forma diversa do acórdão recorrido, para concluir
que houve a devolução do imóvel em momento anterior à procedência da
ação de rescisão contratual, demandaria a análise de provas e fatos, o que é
vedado no âmbito do recurso especial, em razão da incidência da Súmula 7
do STJ.
7. Agravo interno desprovido."
Documento eletrônico VDA47352038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 23:25:08
Código de Controle do Documento: 2dcacc39-2cdd-4c28-a770-70e68df0d641

(AgInt no AREsp n. 990.932/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
, julgado em
, DJe de
- sem grifo no
QUARTA TURMA
20/5/2024
4/6/2024
original).
Quanto ao mérito, o presente apelo nobre tem origem em ação revisional de contrato
de empréstimo bancário na qual se buscava reduzir os encargos cobrados, pois a parte ora
agravada entendeu que seriam abusivos.
No que diz respeito à suposta violação dos arts. 421 do CC e 927 do CPC/2015 e à
divergência jurisprudencial, a parte recorrente se insurge contra a limitação dos juros
remuneratórios.
Relativamente aos juros remuneratórios, cabe averiguar se o tão só fato de estes
extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado financeiro em operações de mesma espécie,
no período de celebração do pacto, indicaria a existência de cobrança abusiva.
Ao julgar o recurso representativo da controvérsia que pacificou a questão (REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
NANCY ANDRIGHI
22/10/2008
, DJe de
), a em. Min. Relatora definiu, no que toca ao parâmetro a ser considerado
10/3/2009
para inferir se os juros contratados são abusivos ou não, o seguinte critério:

"Descartados índices ou taxas fixos, é razoável que os instrumentos para
aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado financeiro.
Assim, a análise da abusividade ganhou muito quando o Banco Central do
Brasil passou, em outubro de 1999, a divulgar as taxas médias, ponderadas
segundo o volume de crédito concedido, para os juros praticados pelas
instituições financeiras nas operações de crédito realizadas com recursos
livres (conf. Circular no 2957, de 30.12.1999).
(...)
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as
informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso,
representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio
das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É
certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que
não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida,
presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do
universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a
elaboração de um juízo sobre abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos
segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é,
para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para
a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado
abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ
de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min.
Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que
impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de
mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas
cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar
se os juros contratados foram ou não abusivos."
Documento eletrônico VDA47352038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 23:25:08
Código de Controle do Documento: 2dcacc39-2cdd-4c28-a770-70e68df0d641

Vê-se, assim, que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela
instituição financeira, exceder a taxa média de mercado não induz, por si só, à conclusão de
cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um
limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras, tal como entendeu
o eg. Tribunal de origem.
Portanto, para considerar aviltantes os juros remuneratórios praticados, é
imprescindível que se proceda à demonstração cabal de sua natureza abusiva, em cada caso
específico.
No caso dos autos, segundo os fatos definitivamente delineados no acórdão
recorrido, o Tribunal de origem concluiu pela configuração de significativa discrepância entre a
taxa pactuada e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, considerando-se as
peculiaridades envolvidas (fls. 692-693):

Uma simples análise na taxa aplicada pelo Banco autoriza verificar que esta
ultrapassa em mais de três vezes a média de juros divulgada pelo BACEN,
evidenciando a discrepância a justificar o reconhecimento da abusividade
contratual, especialmente quando confrontada com outros elementos fáticos.
Logo, fácil perceber na avença acima destacada que é possível verificar a
presença da abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada na relação negocial entabulada entre as partes, porquanto superam
excessivamente o padrão estabelecido pela Taxa Média, razão pela qual se
admite a revisão e limitação dos juros fixados, uma vez que a Casa Bancária
sequer justificou um custo na captação de recurso pela casa bancária para um
patamar de juros tão elevado, muito menos excepcional risco de crédito.
(...)
Ademais, no momento da celebração do contrato, verifica-se que o
consumidor se encontrava em situação notória de fragilidade financeira,
conforme reconhecido pela própria instituição financeira. Tal circunstância
limitou significativamente seu poder de discernimento. A exploração dessa
condição vulnerável por parte da instituição financeira enseja o
reconhecimento de um consentimento viciado, uma vez que o tomador se
propõe a remunerar excessivamente pela concessão do empréstimo, diante de
sua condição de vulnerabilidade creditícia. A assertiva da entidade bancária
de que necessita salvaguardar-se diante do expressivo índice de
inadimplência, embora correto que a inadimplência seja um fator considerado
na fixação da taxa de juros, ultrapassa os limites da razoabilidade quando, na
prática, essa justificativa onera excessivamente os clientes cumpridores de
suas obrigações.
Nesse contexto, verifica-se que o entendimento esposado no v. acórdão recorrido
está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma,
incide,
, o óbice processual sedimentado na Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.
in casu
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47352038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 23:25:08
Código de Controle do Documento: 2dcacc39-2cdd-4c28-a770-70e68df0d641

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.905.203 / SC
Número Registro: 2025/0125238-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00372969020238160014 372969020238160014 50082533120238240004 50148565820238240930
95014928082021824009
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: DOMINGOS CORREA
ADVOGADO : AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
13/05/2025
19/05/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:38:22
Código de Controle do Documento: 74e09413-5d3a-4271-af24-986af6749c7c